Tribunal: TJBA
Processo: 8019635-24.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019635-24.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KAUAN DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, determinando a adequação dos juros à média de mercado, devolução simples de valores pagos a maior e inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se: (i) a validade da taxa de juros contratada frente à média de mercado; e (ii) a legalidade da devolução de valores pagos e da capitalização mensal dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de 39,13% ao ano excede a média de mercado (24,81%), superando o limite tolerado pela jurisprudência.

4. A capitalização mensal foi admitida, pois prevista contratualmente e em conformidade com a legislação.

5. A devolução simples dos valores pagos a maior é devida, diante do reconhecimento judicial de cláusula abusiva.

6. A decisão está conforme a jurisprudência do STJ e os princípios do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros superior a 1,5 vez a média de mercado. 2. A capitalização mensal é válida quando pactuada. 3. A devolução simples de valores pagos com base em cláusulas abusivas é devida."

Legislação relevante citada: CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421, 876 e 884; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469.333/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8019635-24.2022.8.05.0039 em que figuram como Agravante, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e, como Agravado, KAUAN DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA